Tribunal: CARF
Processo: 10880.976841/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976841/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.050 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
TERESOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2008
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
contábeis e fiscais suficientes para tanto, que devem ser apresentadas no curso
do processo administrativo fiscal, nos termos do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício).Ausente o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg
Filho,
substituído
pela
conselheira
Larissa
Nunes
Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório constante à decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo da apreciação do direito creditório declarado no PER/Dcomp
no 20894.98802.250711.1.3.04-7805 (fls. 03/07), transmitido em 25/07/2011, tendo
como crédito o valor de R$ 4.084,30, decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Cofins cumulativa, relativo ao período de apuração de abril de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976841/2012-27
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976841/2012-27

Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, em 05/11/2012 (fls. 08), a
DERAT/São Paulo não homologou a compensação declarada, alegando inexistir crédito
disponível, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente
utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Reproduzo, abaixo, o campo 3 do referido Despacho Decisório:

Cientificada em 13/11/2012 (fls. 10), a Interessada ingressou, em 12/12/2012, com a
Manifestação de Inconformidade de fls. 51/59, alegando que:
(...)
Dessa sorte, importante esclarecer que o recolhimento a maior apurado pela
Manifestante e compensado mediante a apresentação da DCOMP não homologada,
originou-se da alteração do sistema de informática ("SAP") utilizado para o cálculo e
recolhimento de tributos, sendo que após o devido pagamento do tributo, por DARF
(Anexo 5) - e após a referida alteração de seu sistema - foi constatado pela Manifestante
recolhimento a maior, o que pode ser verificado na memória de cálculo anexa (Anexo
4).
Contudo, a Manifestante foi cientificada do Despacho Decisório (Anexo 3) que não
homologou a compensação declarada.
(...)
Ocorre, que a decisão supra transcrita decorreu de um equívoco da Manifestante, que
deixou de proceder à retificação de suas declarações (DCTF e DACON) (Anexos 6 e 7),
para fazer constar de tais documentos os valores realmente apurados e devidos (menores
que aqueles constantes dos recolhimentos em DARF).
Dessa forma, com o intuito de sanar o erro formal, a ora Manifestante providenciou a
retificação de tais declarações, conforme documentos acostados à presente peça
(Anexos 8 e 9), não remanescendo qualquer impeditivo formal para a homologação da
compensação pleiteada.
(...)
Todos os precedentes administrativos do Conselho corroboram o entendimento de que
os vícios formais não podem interferir nos aspectos materiais. Assim sendo, como há
provas materiais suficientes que demonstram a existência do direito creditório, mister se
faz o seu reconhecimento.
(...)
A Manifestante tem como certo que o seu direito creditório foi demonstrado.
Entretanto, na remota hipótese de os Ilustres Julgadores entenderem que os fundamentos
expostos não são suficientes, por si só, para o reconhecimento do direito creditório, e
que, além disso, os documentos acostados ao presente PAF não são suficientes para
comprovar os argumentos trazidos acima, a Manifestante pleiteia que o julgamento seja
convertido em diligência, para a comprovação do direito com apoio em documentos
mantidos na escrituração da Manifestante.
(...)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976841/2012-27

Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n.° 70.235/72 a Manifestante
requer a realização de diligência, para que se comprove a existência do crédito
decorrente do pagamento, de acordo com a sua apuração, utilizado na compensação em
tela.
Para tanto requer às Autoridades Fiscais que, após a conciliação com os registros
fiscais, respondam aos seguintes quesitos:
a) Qual o valor de COFINS (2172) apurado no mês de abril de 2010; e
b) O valor do débito declarado na declaração retificadora está correto?
(...)
Diante de todo o exposto, a Manifestante requer e espera que seja deferida a presente
Manifestação de Inconformidade, pelos argumentos de mérito, para o fim de que seja
reformado o Despacho impugnado e, consequentemente, homologada a compensação
declarada.
Apenas e tão somente em virtude do princípio da eventualidade, caso o Despacho
Decisório seja mantido, o que se admite apenas a título de argumentação, deve ser
afastada a exigência de multa e juros de mora.
A Manifestante protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito e, ainda pede que, caso esta I. DRJ entenda necessário, seja determinada a
realização de Diligência Fiscal, tudo para comprovar os fatos descritos, ou para
contraditar as alegações que sejam feitas.
Para esse fim, carreou aos autos os seguintes documentos: memória de cálculo (fls.
92/111); comprovante de arrecadação (Anexo 5 – fls. 113); DCTF original, transmitida
em 21/06/2010 – débito apurado de R$ 36.985,21 (fls. 115/124); DACON original,
transmitido em 27/10/2010 – Cofins a pagar de R$ 36.985,21 (fls. 126/133); DCTF
retificadora, transmitida em 06/12/2012 – débito apurado de R$ 32.900,91 (fls.
135/144); DACON retificador, transmitido em 06/12/2012 – Cofins a pagar de R$
32.900,91 (fls. 146/153).
Em 24/06/2013, o sujeito passivo complementou o recurso da seguinte forma:
(...) visando ratificar o quanto já requerido em sua MI, a Requerente vem apresentar
balancete (Anexo 3) [fls. 37/48] que suporta os valores constantes na aludida memória
de cálculo e, consequentemente, demonstra a existência de seu direito creditório.
O quadro a seguir (também apresentado como anexo - Anexo 4) [fls. 50], inclusive,
sintetiza as informações constantes no balancete e evidencia a base de cálculo apurada:

Por todo o exposto, confrontando-se o valor recolhido com o devido, conforme
escriturado nas demonstrações financeiras, constata-se a existência do direito creditório
pleiteado.
É o relatório.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976841/2012-27

A 6a Turma da DRJ/SPO, em 08 de agosto de 2019, mediante Acórdão no 16-
88.789, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, pela inexistência de
provas suficientes a comprovar o crédito pleiteado, e demonstrar o equívoco no preenchimento
da DCTF.
O contribuinte apresenta, tempestivamente, recurso voluntário, no qual sustenta
seu direito ao crédito, ainda que a DCTF tenha sido retificada em momento posterior ao
despacho decisório, além e pugnar pela juntada e análise dos seguintes documentos
comprobatórios do crédito: ECD, às fls. 246, como arquivo não paginável (o arquivo
corresponde a uma planilha do excel).
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado, em relação à
contribuição Cofins, conforme conjunto probatório presente nos autos, mediante documentos
fiscais e contábeis, hábeis à demonstração de toda situação fática posta pelo contribuinte.
No caso em comento, o recorrente junta apenas uma planilha constante como
arquivo não paginável (fls. 246).
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, com sustento em uma de suas razões, que é a
falta de prova, conforme a seguir exposto.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976841/2012-27

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.050 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976841/2012-27

Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovada a origem do crédito.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 256
DF CARF MF
Original